Tribunal: STJ
Processo: 0009115-54.2013.4.01.4000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2223335 - PI (2025/0260402-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MOEDA
FALSA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese na qual o acórdão recorrido, reformando a sentença, absolveu
1.
o réu com fundamento na aplicação do princípio da insignificância, em
razão da apreensão de vinte cédulas falsas de R$ 10,00 (totalizando R$
200,00).
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inaplicabilidade
2.
do princípio da insignificância ao crime de moeda falsa, em razão da
natureza do bem jurídico tutelado — a fé pública —, que não se vincula
ao montante do prejuízo econômico, mas à própria confiança na moeda
em circulação.
3. Ademais, à época dos fatos (24/01/2000), o valor de R$ 200,00
superava em quase 50% o salário mínimo vigente, fixado em R$ 136,00,
afastando, de todo modo, a alegação de irrisoriedade da quantia ou
desproporcionalidade da condenação.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51485243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: f4d085e4-9add-4920-8ae4-3bcfb46aef02

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: f4d085e4-9add-4920-8ae4-3bcfb46aef02

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2223335 - PI (2025/0260402-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MOEDA
FALSA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese na qual o acórdão recorrido, reformando a sentença,
1.
absolveu o réu com fundamento na aplicação do princípio da
insignificância, em razão da apreensão de vinte cédulas falsas de R$
10,00 (totalizando R$ 200,00).
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inaplicabilidade
2.
do princípio da insignificância ao crime de moeda falsa, em razão da
natureza do bem jurídico tutelado — a fé pública —, que não se vincula
ao montante do prejuízo econômico, mas à própria confiança na moeda
em circulação.
3. Ademais, à época dos fatos (24/01/2000), o valor de R$ 200,00
superava em quase 50% o salário mínimo vigente, fixado em R$
136,00, afastando, de todo modo, a alegação de irrisoriedade da quantia
ou desproporcionalidade da condenação.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO VIEIRA DA
SILVA contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público
Federal para cassar o acórdão absolutório do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento no julgamento da
apelação defensiva.
No caso, o Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária do Piauí condenou
o agravante, como incurso no art. 289, § 1o, do Código Penal, à pena de 3 anos de
reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA51178286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/10/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 2b6e1c33-63e2-4391-80ec-c54a509d2f4e

O Tribunal Regional Federal da 1a Região, por maioria, deu provimento à
apelação da defesa para absolvê-lo, reconhecendo a atipicidade material da conduta. O
acórdão recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 749):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA.
ART. 289, §1o, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OFENSIVIDADE E LESIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. ART. 386, III, DO CPP. ABSOLVIÇÃO
DO ACUSADO.
O reconhecimento da atipicidade da conduta com suporte na aplicação
do princípio da insignificância deve observar os seguintes requisitos: (i)
conduta minimamente ofensiva do agente; (ii) ausência de risco social
da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica. 1. O conjunto probatório reforça
a tese de irrelevância penal, pois, apesar de a conduta do acusado
constituir delito formal, não se tem qualquer elemento que possa atentar
contra o bem jurídico protegido. 2. Assim, a ofensividade e a lesividade
da conduta praticada constituem a razão do distinguishing. 3. O porte de
cédulas que totalizam R$200,00 (duzentos reais) não possui lesividade
suficiente para vulnerar o bem jurídico da fé pública. 4. Tal situação
não apresentou relevância jurídica, na medida em que as condutas
afetaram minimamente o bem jurídico tutelado. 5. Apelação do réu a
que se dá parcial provimento, para absolvê-lo, em razão da atipicidade
material da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Interposto recurso especial pelo Ministério Público Federal, este foi provido
pela decisão agravada, com fundamento na inaplicabilidade do princípio da
insignificância aos crimes de moeda falsa (e-STJ fls. 815/818).
No presente agravo, a defesa alega que a decisão merece reforma, porquanto a
condenação tardia, decorrente de fatos ocorridos em
, revela manifesta
24/01/2000
desproporcionalidade e ausência de razoabilidade, sobretudo em razão da primariedade
do acusado, do valor ínfimo envolvido (R$ 200,00) e da inexistência de novas infrações.
Defende, ainda, que a aplicação absoluta da vedação ao princípio da
insignificância em matéria de moeda falsa não se coaduna com os postulados
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
Requer, assim, o restabelecimento da absolvição.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
Documento eletrônico VDA51178286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/10/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 2b6e1c33-63e2-4391-80ec-c54a509d2f4e

Conforme relatado, a decisão monocrática deu provimento ao recurso especial
interposto pelo Ministério Público Federal para cassar o acórdão absolutório do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, o qual aplicara o princípio da insignificância ao crime de
moeda falsa.
De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 726-727):
"O relator proferiu voto no sentido de dar parcial provimento à apelação
apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça, no entanto, entendo
que é o caso de dar provimento à apelação para absolver o réu com
fundamento na aplicação do princípio da insignificância.
No caso, o réu foi preso em flagrante em
portando, em conjunto
24/01/2000
com os demais acusados, 20 (vinte) cédulas de R$ 10,00 (dez reais)
contrafeitas (doc. 416260675, fls. 15-17).
O reconhecimento da atipicidade da conduta com suporte na aplicação do
princípio da insignificância deve observar os seguintes requisitos: (i) conduta
minimamente ofensiva do agente; (ii) ausência de risco social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade
da lesão jurídica.
O conjunto probatório reforça a tese de irrelevância penal, pois, apesar de a
conduta do acusado constituir delito formal, não se tem qualquer elemento
que possa atentar contra o bem jurídico protegido.
Assim, a ofensividade e a lesividade da conduta praticada constituem a razão
do distinguishing.
No caso, o porte de cédulas que totalizam R$200,00 (duzentos reais) não
possui lesividade suficiente para vulnerar o bem jurídico da fé pública.
Diante disso, conclui-se que tal situação não apresentou relevância jurídica,
na medida em que as condutas afetaram minimamente o bem jurídico tutelado.
Ante o exposto, divirjo do relator para dar parcial provimento à apelação e
absolver o réu em razão da atipicidade material da conduta, nos termos do art.
386, III, do CPP."

A defesa insiste na tese de que, no caso concreto, seria possível afastar a
incidência do tipo penal em razão do reduzido valor das cédulas apreendidas, bem como
da antiguidade dos fatos, invocando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
individualização da pena.
Ocorre que o entendimento consolidado nesta Corte Superior é no sentido de
que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa, em razão da
natureza do bem jurídico tutelado — a fé pública —, que não se vincula ao montante do
prejuízo econômico, mas à própria confiança na moeda em circulação.
Nessa linha, os seguintes julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA
FALSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Conforme orientação desta
Corte, "não se cogita a aplicação do princípio da insignificância ao crime de
Documento eletrônico VDA51178286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/10/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 2b6e1c33-63e2-4391-80ec-c54a509d2f4e

moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é a fé pública,
ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de notas, o seu
valor ou o número de lesados" (HC n. 439.958/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o/8/2018). 2. Agravo
26/6/2018
regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.143.901/MA, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
).
22/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BEM
JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência deste
Superior Tribunal, "Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância
aos crimes de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é
a fé pública, ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de
notas, o seu valor ou o número de lesados" (AgRg no REsp n. 1.969.774/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/3/2022
.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.112.089
18/3/2022
/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
8/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A aplicação do princípio da
insignificância não é cabível ao crime de moeda falsa, em razão de ser a fé
pública o bem jurídico tutelado. Precedentes. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no REsp n. 2.133.358/AM, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
28/6/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
1.
CRIME
DE
MOEDA
FALSA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO.
ART. 289, § 2o, DO CP. POSSIBILIDADE. DINHEIRO RECEBIDO DE
BOA-FÉ. 3. ALEGAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE
QUE RECEBEU O DINHEIRO AO REALIZAR UMA VENDA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA
ELEITA. CONTEXTO FÁTICO INDICADO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. 4. AGRAVO REGIMENTAL DO MPF A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. "Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância
aos crimes de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é
a fé pública, ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de
notas, o seu valor ou o número de lesados" (AgRg no REsp n. 1.969.774/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/3/2022
.) [...] 4. Agravo regimental do MPF a que se nega provimento,
18/3/2022
mantendo a concessão da ordem de ofício. (AgRg no HC n. 772.340/MT,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/10/2022
24/10/2022

Documento eletrônico VDA51178286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/10/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 2b6e1c33-63e2-4391-80ec-c54a509d2f4e

Ademais, embora a defesa alegue reiteradas vezes que o valor seria irrisório,
de modo que a condenação não seria razoável nem proporcional, convém atentar que se
trata de delito cometido em
. Ora, em consulta ao histórico de valores do
24/1/2000
salário mínimo, depreende-se que naquela data referido valor era de R$ 136,00. Ou seja,
o valor envolvido não era ínfimo à época dos fatos, mas superior, em quase 50%, ao
salário mínimo.
Ou seja, ainda que se superasse a inaplicabilidade do princípio da
insignificância em relação aos crimes de moeda falsa, "[a] jurisprudência do STJ
estabelece que a aplicação do princípio da insignificância é inviável quando o valor do
objeto furtado supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos". (AgRg no HC
n. 994.453/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
2/9/2025
11/9/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51178286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/10/2025 15:51:26
Código de Controle do Documento: 2b6e1c33-63e2-4391-80ec-c54a509d2f4e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.223.335 / PI
Número Registro: 2025/0260402-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00091155420134014000 91155420134014000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CORRÉU
: GILMARQUES DE DEUS SOUSA
CORRÉU
: LUIS RODRIGUES DE SOUZA
CORRÉU
: ANTONIO VIEIRA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - MOEDA FALSA /
ASSIMILADOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51447924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:37
Código de Controle do Documento: 66434d95-588b-48b8-b328-66157a05543d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:37
Código de Controle do Documento: 66434d95-588b-48b8-b328-66157a05543d